Tribunal: TJDFT
Processo: 0718367-67.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DE VIZINHANÇA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE. MERO DESSABOR. NÃO CABIMENTO.
1. O pedido de concessão de tutela recursal em recurso de Apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido no particular.
2. A divergência acerca do tratamento dado pelo Magistrado sentenciante aos pedidos formulados na inicial deve ser apresentada em recurso próprio.
2.1. As contrarrazões sevem para a contrapor/impugnar as alegações trazidas pelo apelante e, por consectário lógico, não se prestam para a formulação de pretensões. Não conhecimento.
3. Somente deve ser reconhecida ocorrência de danos de ordem moral quando caracterizada circunstância apta a causar sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação, ultrapassando eventuais dissabores e atribulações próprias de relações interpessoais do cotidiano.
3.2. Não se pode esperar compensação em razão de eventuais danos sofridos, caso não se tenha a configurada lesão a direito de personalidade.
3.3. Inexistindo danos de maior importância não há que se falar em lesão aos direitos garantidos pelo artigo 5o, incisos V e X da Constituição da República.
4. Apelação Cível parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, não provida. Honorários advocatícios majorados.